Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022856-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Beatriz Fátima Figueiredo Rabel
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010122-56.2017.811.0041, proposta pelo Município de Cuiabá, julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos em face da aludida decisão, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao passo que os lotes foram vendidos ao Sr. Marcelo Vilas Boas.

Relata que a execução fiscal tem por objeto as CDAs 1222807, 1081864 e 1264191, referentes ao não recolhimento de Imposto Territorial Urbano – IPTU vencido nos anos de 2013, 2014 e 2015, do imóvel localizado na Avenida 08 de Abril, lotes 02, 03, 04 e 05, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT.

Aduz que apenas o lote 02 lhe pertencia e os demais pertenciam ao seu filho Osvaldo Cassemiro Rabel Filho, tendo sido todos, no entanto, vendidos no ano de 2007 ao Sr. Marcelo Vilas Boas, conforme demonstram as escrituras públicas de compra e venda.

Sustenta que não poderia ser obrigada, ainda que solidariamente, ao pagamento do IPTU referente aos lotes 03, 04 e 05, registrados no nome do seu filho e que nunca foram registrados no seu nome, sendo que apenas o lote 02 lhe pertenceu.

Assevera que
“o problema das CDAs deste processo tem origem no cadastro imobiliário da Prefeitura, o qual, erroneamente, reuniu vários imóveis sob um mesmo registro em nome de uma pessoa que não era dona de todos eles, aliás, era dona de apenas um deles. As CDAs foram baseadas nesse registro errôneo e daí tudo que se seguiu foi errado, inclusive a execução fiscal”.

Pontua que o exequente procedeu com a substituição das CDAs, as quais continuam constando todos os imóveis, agora com o nome do devedor Marcello Vilas Boas, porém a executada continuou no polo passivo da ação em razão do entendimento do magistrado de piso de que a responsabilidade por toda a dívida é solidária, o que, segundo a recorrente, não procede.

Enfatiza que
“a execução não pode continuar como está, embasada em três CDAs relacionadas a débitos de IPTU incidentes sobre imóveis que não são da propriedade da agravante (lote 03, 04 e 05) e que indicam o nome de um devedor, que não é a agravante – ela não consta nas atuais CDAs sequer como corresponsável”.

Subsidiariamente, pontua que pode ser que continue responsável pelo IPTU incidente sobre o lote 02 apenas, cabendo-lhe responder somente por esta parte da dívida, vindo oferecer o próprio bem à penhora, pedido este que não fora apreciado pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações, roga pelo provimento do recurso para que seja declarada sua ilegitimidade passiva no tocante aos débitos tributários que recaem sobre os lotes 3, 4 e 5, e, em caso de continuidade da execução contra a agravante, que seja apenas em relação ao lote 2.

Efeito suspensivo indeferido no id. 150127697.

Contraminuta no id. 150702153.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Beatriz Fátima Figueiredo Rabel contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010122-56.2017.811.0041, proposta pelo Município de Cuiabá, julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, bem como rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da aludida decisão, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao passo que os lotes foram vendidos ao seu filho Marcelo Vilas Boas.

Pois bem, sobre o IPTU, o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU. Veja-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Logo, pela análise do dispositivo colacionado acima, abstrai-se que, de fato, a transferência da propriedade do imóvel faria cessar a cobrança do IPTU, o que não ocorreu no presente caso.

Isto porque, conquanto exista nos autos escritura pública do contrato de compra e venda, datado do ano de 2007, a convenção entre particulares e sem qualquer registro não é documento hábil para transferir a titularidade do imóvel e, por conseguinte, não pode ser oposta com o fito de alterar a sujeição passiva do tributo.

Além do mais, em que pese a alegação de que, desde antes da alienação, os lotes 3, 4 e 5 já não pertenciam à agravante, nota-se que todos os lotes pertenciam a uma mesma inscrição imobiliária (nº 01.4.25.002.0239.001), que aparentemente estava em nome dela, o que resultou no direcionamento da execução em seu desfavor, de modo que não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executiva a ilegitimidade passiva do titular do domínio, haja vista que esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem para fins de lançamento tributário.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE.
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.
Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio, quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal. Possui legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ. (N.U 0050181-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/6/2019, Publicado no DJE 01/7/2019). [Destaquei].

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da agravante, razão pela qual o presente recurso merece ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023